Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. ARTIGOS 23 E 24, CAPUT, E § 1o, LEI No 8.906/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA DA OAB). OPÇÃO DO ADVOGADO. DECISÃO REFORMADA.
1. A partir do disposto nos artigos 23 e 24, caput e § 1o, ambos da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia da OAB), infere-se facultar ao advogado eleger o meio que mais lhe aprouver para a busca do recebimento das verbas sucumbenciais ou contratuais a que tem direito, inclusive com o ajuizamento de ação autônoma para a cobrança dos honorários que lhe são devidos. Entendimento desta Corte.
2. Impossibilitar a cobrança de valores a título de honorários de sucumbência nos autos principais não se afigura adequado, principalmente se considerado que a quantia pretendida não é elevada e inexiste fundamento para que a cobrança esteja sujeita a um processo autônomo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.